Tribunal: TJSP
Processo: 1002900-39.2023.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUTORA ANALFABETA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO.
RECURSO DA AUTORA. PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA QUE NÃO SE ACOLHE. NO MAIS, RAZÕES RECURSAIS INAPTAS A AFASTAR A CONCLUSÃO ADOTADA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE ASSINATURA A ROGO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 595 DO CC.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUTORA ANALFABETA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO.
RECURSO DA AUTORA. PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA QUE NÃO SE ACOLHE. NO MAIS, RAZÕES RECURSAIS INAPTAS A AFASTAR A CONCLUSÃO ADOTADA NA ORIGEM. NECESSIDADE DE ASSINATURA A ROGO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 595 DO CC. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE APENAS PARA CONCEDER OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.